Tribunal: STM
Processo: 7000923-16.2020.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão julgador: MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-11-03

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000923-16.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
REVISOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
APELANTE: EMERSON LUIZ DA SILVA
ADVOGADO: ALFRAN MARCELO RIBAS FREITAS (OAB: SC41970)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
11/10/2021 a 14/10/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, conheceu e,
por maioria, negou provimento à Apelação interposta pelo 2º Sgt Aer EMERSON
LUIZ DA SILVA, para manter na íntegra a Sentença condenatória, por seus
próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do voto do Relator Ministro MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS. Os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA (Revisor) e MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA conheciam e davam provimento ao
recurso interposto pela Defesa Constituída, para reformar a Sentença proferida
pelo Conselho Permanente de Justiça da Aeronáutica da Auditoria da 5ª
Circunscrição Judiciária Militar e absolver o 2º Sgt Aer EMERSON LUIZ DA SILVA
do crime previsto no art. 319, caput, do CPM, com fundamento no art. 439,
alínea "b", do CPPM.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA,
LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO
BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ
NAZARETH, CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL DE
VIVEIROS.
O Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA (Revisor) fará voto vencido.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ALEXANDRE CARLOS UMBERTO CONCESI

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 27/10/2021 21:28:55.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21302657af
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000923-16.2020.7.00.0000

RELATOR: Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
REVISOR: Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
APELANTE: EMERSON LIZ DA SILVA.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: Dr. ALFRAN MARCELO RIBAS FREITAS.

EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA CONSTITUÍDA. ART. 319 DO CPM.
PREVARICAÇÃO. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. TESES DEFENSIVAS.
ATIPICIDADE DA CONDUTA. ERRO DE FATO. IMPROCEDENTES. AUTORIA E
MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO CARACTERIZADO. ELEVADA
RESPONSABILIDADE FUNCIONAL. FATO TÍPICO, ANTIJURÍDICO E
CULPÁVEL. APELO NÃO PROVIDO. DECISÃO POR MAIORIA.
1. O delito previsto no art. 319, caput, do CPM materializa-se segundo
3 (três) núcleos: o agente retarda ou deixa de praticar ato de ofício,
indevidamente, ou o pratica contra disposição legal, para satisfazer
interesse pessoal.
2. Trata-se de crime formal, o qual independe de resultado naturalístico
para sua consumação.
3. O "erro de fato", descrito no art. 36 do CPM, exclui a culpabilidade
do agente, desde que seja escusável ou invencível.
4. O militar que, incumbido de oficializar registros administrativos,
dispõe do cargo ocupado para satisfazer interesse pessoal, pratica o
delito de prevaricação. Essas ações delituosas prejudicam companheiros
mais antigos e modernos, gerando desleal e covarde concorrência no
concerto da caserna.
5. Nesse contexto, equipara-se à conduta o responsável direto pela
lisura desses atos que: omite ocorrências negativas ou adiciona outras
positivas nos seus próprios assentamentos (alterações), visando ao
acréscimo de pontuação e, assim, galga promoção ilegal; transcreve
resultados do TAF (Teste de Aptidão Física) e do TAT (Teste de Aptidão de
Tiro) para, falsamente, incrementar os seus índices profissionais; e lança
diárias a mais para si mesmo, ocasionado o indevido aumento
patrimonial.
6. Constatada a sistemática ofensa, perpetrada pelo réu contra o
sujeito passivo em primeiro grau (Administração Militar), sendo apenas
contido porque descoberto pelos seus próprios pares, a resposta
proporcional do Estado deságua na necessária repressão geral e especial.

7. O não cumprimento rigoroso das obrigações do militar, in casu na
função de escalante, revela injusta conduta em prejuízo aos colegas de
farda e grave ofensa aos pilares das Forças Armadas.
8. Sentença condenatória mantida. Não provimento do Apelo. Decisão
por maioria.

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 27/10/2021 21:28:55.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21302657af

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior Tribunal
Militar, em Sessão de Julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS
CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por
unanimidade, em conhecer e, por maioria, em negar provimento à Apelação
interposta pelo 2º Sgt Aer EMERSON LUIZ DA SILVA, para manter íntegra a Sentença
condenatória por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília-DF, 14 de outubro de 2021.

Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Relator

RELATOR: Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
REVISOR: Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
APELANTE: EMERSON LIZ DA SILVA.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: Dr. ALFRAN MARCELO RIBAS FREITAS.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta pela Defesa constituída do 2º Sgt Aer EMERSON LUIZ
DA SILVA, em face da Sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para a
Aeronáutica (CPJAer) da Auditoria da 5ª CJM, de 17.9.2020, que condenou o réu à pena
definitiva de 10 (dez) meses de detenção como incurso no art. 319 do CPM, por 13
(treze) vezes, em continuidade delitiva.
A Denúncia narra a seguinte conduta, in verbis:

"(...) o 2S EMERSON LUIZ DA SILVA era o responsável pela
elaboração das escalas de serviço dos Sargentos, consoante demonstram
as cópias da ficha individual do militar, tendo alternado as funções de
"escalante", ou seja, encarregado e auxiliar da seção de escalas, desde
11.2.2015.
(...)
Ocorre que, valendo-se da facilidade de encarregado e
auxiliar da seção de escalas, o denunciado perpetrou fraudes e
contrafações nos registros de realização de serviço de escala
para beneficiar a si próprio, seja permanecendo ausente da
escala em período da sua conveniência seja tirando menos
serviços que os demais concorrentes, violando, diretamente, as
Normas para os Serviços de Escala da BAFL (NPA) nº 06/EP/2015, e,
indiretamente, o comando normativo expresso do art. 31, incisos III e V,
da Lei nº 6.880/80, que impõe dever de "agir com probidade e
lealdade em quaisquer circunstâncias" e o "rigoroso
cumprimento das obrigações e das ordens", respectivamente; (...).
Para entender melhor a dinâmica fático-organizacional, a BAFL utiliza-

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 27/10/2021 21:28:55.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21302657af
se do sistema de informática SIMS, que, após ser alimentado com dados
referentes aos serviços e militares disponíveis, gera a escala de serviço,
bem como realiza o controle de serviços realizados por militar, a fim de
equipará-los.
Após alguns militares concorrentes ao serviço de escala verificarem
que o indiciado tirava menor número de serviços que os demais, o
Sistema foi consultado, bem como livro de armeiro, chegando-se à
conclusão que, de fato, o 2S EMERSON era beneficiado tirando
menos serviços.
De acordo com os registros do SIMS foram lançadas indisponibilidades
(registros no sistema que informam que determinado militar não poderá
participar de sorteio de escala, em determinado período, os quais devem
ser autorizados por sua chefia) para o investigado, de modo que o
sistema o excluía dessas escalas.
Paralelamente, eram lançados manualmente "quadrinhos" (que são
cômputos automáticos do sistema de cumprimento de escala por militar,
mas que podem ser manipulados pelo operador do sistema) em favor do
2S EMERSON, a fim de que o sistema não compensasse nas próximas
escalas os dias de serviço que o militar não havia tirado por estar
"indisponível".
Outra manobra verificada no sistema que possibilitou que o indiciado
tirasse menos serviços que os demais foi o lançamento manual, em ser
favor, de "lastros" (trata-se do registro de serviço em escala, como se
realizado fosse, para os casos de afastamento do militar por períodos
maiores, nos casos de treinamento e qualificação em cursos, tratamento
de saúde, LESP ou outras licenças previstas em legislação específica).

1. LANÇAMENTO DE INDISPONIBILIDADE (fatos 1 a 5)

Consoante consta no relatório de indisponibilidades juntado às fls. 195-
203, (...) o denunciado lançou no SIMS, indevidamente, períodos de
indisponibilidade, com a finalidade de não ser sorteado para serviços de
guarda nos seguintes períodos: 2 a 15.11.2017; 23.12.2017 a 10.1.2018;
14 a 16, 18 a 23 e 25 a 30.3.2018.
Verifica-se da relação de militares indisponíveis de fls. 157-163, bem
como das cópias dos boletins nº 207/2017, 208/2017 e 9/2018, às fls.
475-477 e 481, que não constam publicações de motivos que levariam o
denunciado a ficar "indisponível" para as escalas de serviço nos referidos
períodos.
Outrossim, é esclarecido pelo Oficio n° 5/ES-FL/9060 (ev. 15) que os
motivos alegados pelo 2S EMERSON não são suficientes para
ocasionar sua indisponibilidade, a qual apenas fica caracterizada pela
determinação ou autorização de sua chefia imediata (...), a qual não
confirmou em seu depoimento as referidas indisponibilidades.
(...) constam nos autos os períodos em que o denunciado gozou férias,
bem como, uma comunicação de indisponibilidade no período de 11 a
27.1.2018, os quais corroboram a afirmação de que os lançamentos
acima referidos foram efetivados indevidamente.
O denunciado, quando questionado sobre esses períodos de
indisponibilidade, forneceu respostas evasivas: sobre o primeiro

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 27/10/2021 21:28:55.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21302657af
período (2 a 15.11.2017) alegou não se recordar, sobre o
segundo (23.12.2017 a 10.1.2018) declarou ser período de
recesso, fato este que não justifica indisponibilidade na escala, e
a respeito do terceiro período (14 a 30.3.2018), declarou que foi
por motivo de férias de um militar do seu setor.

2. LANÇAMENTO DE "LASTROS" (fatos 6 e 7)

(...) o 2S EMERSON lançou manualmente "lastros" no SIMS, a fim de
fraudar o controle dos serviços, para que o sistema não compensasse
posteriormente o menor número de escalas tiradas pelo denunciado.
O "lastro" é lançado automaticamente pelo sistema quando o sorteio
de escala passa pela segunda vez por determinado concorrente sem
conseguir inseri-lo, por estar em indisponibilidade. Por exemplo, um
militar que esteja em gozo de licença para tratamento de saúde por seis
meses, não terá que compensar todos os serviços não realizados nesse
período, pois o sistema lhe atribui "lastros".
Contudo, o sistema permite que o administrador atribua
lastros manualmente, e o denunciado, utilizando-se dessa
ferramenta, atribuiu lastros a si mesmo. No dia 23.1.2018, lançou
lastro de escala vermelha, referente ao dia 6.1.2018, dia em que estava
indevidamente "indisponível" no sistema (fls. 12 e 13 do Laudo de ev.
22).
O mesmo foi feito no dia 25.1.2018, quando o denunciado lançou dois
lastros referentes ao serviço de escala preta no dia 3.1.2018, período em
que também marcou sua indisponibilidade no sistema de maneira
fraudulenta (fl. 12 e 13 do Laudo de ev. 22).

3. LANÇAMENTO DE "QUADRINHOS" (fatos 8 a 16)

Outro método utilizado pelo denunciado com a finalidade de realizar
menos serviços de plantão era o lançamento de "quadrinho", que
consiste no cômputo lançado automaticamente pelo sistema para cada
escala efetivamente cumprida por determinado militar. Todavia, também
é possível que o registro seja feito manualmente, o que era realizado
pelo 2S EMERSON.
Cabe mencionar que o denunciado não retirava do militar que
realmente havia realizado o serviço o registro do sistema, de modo que
os demais demoraram a perceber que o denunciado realizava menos
serviços.
Em 21.2.2017, (...) o denunciado lançou para si a realização de serviço
de escala vermelha, referente ao dia 19.3.2017, serviço que
efetivamente foi realizado pelo 2S CORTINHAS, no portão sul, (cópia do
livro do armeiro de fl. 469).
Em 25.7.2017 (fl. 13 do Laudo de ev. 22), foi lançado pelo denunciado
quadrinho relativo ao serviço de escala preta no dia 12.7.2017, o qual foi
cumprido pela 2S MARILENE, no portão norte (cópia do livro do armeiro
de fl. 463).
Em 3.12.2017, (fl. 13 do Laudo de ev. 22), o 2S EMERSON registrou
no SIMS a realização de serviço de escala preta no dia 1.11.2016. Nesse

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 27/10/2021 21:28:55.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21302657af
caso, não fez constar em qual posto teria realizado o serviço, contudo, na
referida data os militares que efetivamente tiraram serviço foram o 3S
ISAAC (portão sul), e o 2S GALINA (portão Norte), (livro do armeiro à fl.
464).
Em 5.12.2017, foram realizados diversos lançamentos de quadrinhos
no SIMS pelo S2 EMERSON (fls. 12 e 13 do Laudo de ev. 22),
relacionados abaixo:
I) às 13h58min17s, relativamente ao serviço de escala preta do dia
24.10.2017, cumprido no portão Sul, pelo 2S CORTINHAS (livro do
armeiro fl. 462);
II) às 13h58min56s, serviço de escala preta no dia 2.11.2017, no
portão sul, realizado pelo 3S AZEVEDO (livro do armeiro fl. 461);
III) às 14h03min24s, serviço de escala vermelha, no dia 11.3.2017, no
portão sul, realizado pelo 2S CORTINHAS (livro do armeiro fl. 470);
IV) às 14h03min45s, serviço de escala vermelha, no dia 8.7.2017, no
portão sul, realizado pelo 3S EDSON (livro do armeiro fl. 468);
V) às 14h04min, serviço de escala vermelha, no dia 22.10.2017, no
portão sul, realizado pelo 3S HENRIQUE (livro do armeiro fl. 467);
Por fim, em 16.3.2018, o S2 EMERSON lançou em seu favor o
serviço referente ao dia 11.11.2016, de escala preta, realizado pelo 3S
EDSON, no portão norte (fl. 465 do livro).
Portanto, temos que o 2S EMERSON praticou ato de ofício contra
expressa disposição de lei, para satisfazer interesse pessoal, consistente
em não realizar serviços de escala de Comandante da Guarda, incorrendo
no crime de PREVARICAÇÃO, art. 319 do CPM, por 16 (dezesseis)
vezes.
Por fim, cabe esclarecer que essas 16 (dezesseis) prevaricações
permitiram que o denunciado efetuasse, no mínimo, de 6 (seis) a 9
(nove) serviços de Comando da Guarda aos Portões da BAFL a menos que
seus colegas, haja vista que atribui para si 9 (nove) serviços que
efetivamente não realizou (...), e ainda, 2 (dois) lastros e 5 (cinco)
períodos de indisponibilidade (...)".

Por essas condutas, o 2º Sgt Aer EMERSON LUIZ DA SILVA foi denunciado como
incurso no art. 319 do CPM (APM nº 7000116-74.2019.7.05.0005, Evento 1 Denúncia).
A Denúncia foi recebida em 24.4.2019 (APM nº 7000116-74.2019.7.05.0005, Evento 1,
Doc. 2), sendo o réu citado em 8.7.2019 (APM nº 7000116-74.2019.7.05.0005, Evento
55).
Foram juntados aos autos os seguintes documentos, entre outros:

- Sindicância (IPM nº 7000077-14.2018.7.05.0005, Evento 1, fls. 6/9);
- Normas para os serviços de escala (NPA nº 06/EP/2015) (IPM nº 7000077-
14.2018.7.05.0005, Evento 1, fls. 133/152);
- Relatório de indisponibilidade de escala (IPM nº 7000077-14.2018.7.05.0005, Evento
1, fls. 154/169, 167 e 191/200);
- Capturas de tela do sistema de lançamento de escala de serviço (IPM nº 7000077-
14.2018.7.05.0005, Evento 1, fls. 161/164);
- Informação sobre backups do sistema SIMS (IPM nº 7000077-14.2018.7.05.0005,
Evento 1, fl. 181);
- Informação sobre inexistências de problemas no SIMS (IPM nº 7000077-

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 27/10/2021 21:28:55.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21302657af
14.2018.7.05.0005, Evento 1, fl. 187);
- Escala (IPM nº 7000077-14.2018.7.05.0005, Evento 1, fls. 189/190, 222/239 e
252/256);
- Extrato do SIMS da Escala de CMT da Guarda aos Portões e as respectivas folhas do
livro do armeiro (IPM nº 7000077-14.2018.7.05.0005, Evento 15, fls. 156/168);
- Relatórios de Indisponibilidades do Sistema SIMS: a) Período de 2 a 15.11.2017; b)
Período 14.3.2018 a 30.3.2018; c) Período 23.12.2017 a 10.1.2018 (IPM nº 7000077-
14.2018.7.05.0005, Evento 15, item 1);
- Perícia em resposta aos questionamentos ministeriais sobre o sistema SIMS/Escala
(IPM nº 7000077-14.2018.7.05.0005, Evento 22, item 3); e
- Folhas de alterações do réu (APM nº 7000116-74.2019.7.05.0005, Evento 80).

As testemunhas arroladas pelo MPM e pela Defesa foram inquiridas por
videoconferência perante a Justiça Federal de Florianópolis-SC.
O réu foi qualificado e interrogado.
Na fase do art. 427 do CPPM, as partes nada requereram.
Em Alegações Escritas, o MPM ratificou os termos constantes na Exordial para sustentar
a condenação do réu como incurso no art. 319, por 16 (dezesseis) vezes, na forma do
art. 80, ambos do CPM. A Defesa constituída pugnou pela absolvição.
Em 17.9.2020, o CPJAer julgou parcialmente procedente a Denúncia oferecida contra o
réu, para:

- absolvê-lo, por unanimidade, da prática do delito previsto no art. 319 do CPM,
com fundamento no art. 439, "b", do CPPM, quanto ao lançamento de indisponibilidade
nos períodos de 2 a 15.11.2017; de 23.12.2017 a 10.1.2018; e de 14 a 16.3.2018, por
não constituírem os fatos infrações penais; e
- condená-lo, por maioria, à pena de 10 (dez) meses de detenção, como incurso no
art. 319 do CPM, por 13 (treze) vezes, c/c o art. 71 do Código Penal comum,
concedendo-lhe o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, com a fixação do
regime inicial aberto e o direito de recorrer em liberdade.

A Defesa interpôs o presente Recurso de Apelação. Em suas Razões, requer a reforma
do Julgado a quo, buscando a absolvição, com fulcro no art. 439, "b", do CPPM,
argumentando que:

- os lançamentos de indisponibilidade e dos lastros não constituem crime, pois foram
autorizados pela Chefia imediata;
- alternativamente, quanto aos lançamentos de lastros, o art. 36 do CPM deve ser
aplicado para isentá-lo de pena (erro de fato);
- se o dispositivo acima não for reconhecido, o art. 35 do CPM (ignorância ou erro de
interpretação - erro de direito) passa a incidir; e
- a conduta alusiva ao lançamento de "quadrinhos" deve ser desclassificada para
transgressão disciplinar.

O MPM, em Contrarrazões, requer a manutenção da Sentença condenatória por seus
fundamentos fáticos e jurídicos.
A Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM), mediante Parecer do Subprocurador-Geral
de Justiça Militar Dr. ALEXANDRE CARLOS UMBERTO CONCESI, manifestou-se pelo
conhecimento e pelo não provimento do Apelo.
O Ministro Revisor teve vista dos autos.

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 27/10/2021 21:28:55.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21302657af
A Defesa foi intimada da colocação do feito em pauta para julgamento.
É o Relatório.

VOTO

O Recurso de Apelação preenche os requisitos de admissibilidade, merecendo ser
conhecido, processado e julgado.
A DPU insurge-se contra a Sentença do CPJAer da Auditoria da 5ª CJM, a qual condenou
o 2º Sgt Aer EMERSON LUIZ DA SILVA à pena de 10 (dez) meses de detenção, como
incurso no art. 319 do CPM. Para tanto, alega a atipicidade da conduta por não constituir
o fato infração penal, pugnando pela desclassificação da conduta para infração
disciplinar.
Não assiste razão à Defesa.
À época dos fatos, o réu era o responsável pela elaboração da Escala de Serviço de
Sargentos da Base Aérea de Florianópolis/SC (BAFL) e, valendo-se das suas atribuições,
fraudou o SimS (Sistema de Administração de Pessoal), o qual gerava e controlava a
referida escala, com o intuito exclusivo de beneficiar-se, tirando menor número de
serviços em relação aos demais graduados.
Alguns colegas de farda, concorrentes na escala, percebendo que tiravam mais serviço
que o réu, consultaram o SimS e o Livro de Armeiro (no qual consta a identificação do
militar que efetivamente recebeu armamento), e descobriram inconsistências no
número de tarefas efetivamente realizadas pelo 2º Sgt EMERSON.
Nesse sentido, o depoimento da testemunha ministerial, 2º Sgt GETÚLIO TIAGO
VALENTE SANFELICE (em sede administrativa e corroborado no IPM e em Juízo),
esclareceu pontos relevantes, in verbis:

"(...) em um grupo de Whatsapp (onde somente há militares que
concorrem à escala de Comandante da Guarda dos Portões) surgiram
comentários de que o 2S EMERSON tirava menos serviços que os
demais, (...). Além disso, foi comentado sobre serviços computados
para o 2S EMERSON, mas que haviam sido tirados por outros
militares. (...). No grupo do Whatsapp, o depoente questionou ao próprio
2S EMERSON quanto aos critérios de indisponibilidade por necessidade
de serviço e se era previsto o Lastro neste caso. Sem nenhuma resposta
quanto ao seu questionamento, pesquisou a NPA n° 06/EP/2015 (Normas
para serviços de escala da BAFL) e o RISAER (Regulamento Interno dos
Serviços da Aeronáutica) e posteriormente levantou as informações dos
quadrinhos no Sistema SimS. (...)
(...) Retornou de férias em 23.1.2018 e já pegou 5 (cinco) serviços no
prazo de 30 (trinta) dias, foi quando analisou no SimS o período de
novembro/2017 a março/2018 e verificou que neste intervalo havia tirado
6 (seis) serviços de escala preta, enquanto que o 2S EMERSON, militar
mais moderno, havia tirado somente 1(um) serviço de escala preta. (...)
(...) as informações foram expostas no grupo de Whatsapp. Depois
disso, o 2S EMERSON ocultou o seu nome e seus respectivos
quadrinhos da Escala SimS, de modo que os usuários em geral não mais
conseguiam visualizar os serviços tirados por ele. Somente o 3S Isaac,
que possui um perfil diferenciado, podendo acessar o banco de dados
(por ser do efetivo da STI), conseguiu ver os quadrinhos do acusado e fez
o backup. (...)

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 27/10/2021 21:28:55.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21302657af
(...) os quadrinhos do 2S EMERSON voltaram a ficar disponíveis para
o público em geral no final de março.2018, porém com datas de
serviços alteradas, pelo próprio acusado.(...)" (Grifos nossos.)

Diante da discrepância entre a quantidade de serviços para os quais o réu estava
requisitado, comparando-se com as escalas dos demais, foi instaurada Sindicância e, na
sequência, IPM para apuração dos fatos.
Ao fim da instrução processual, restou provado que o réu efetuou, em benefício próprio,
16 (dezesseis) lançamentos, supostamente irregulares, no SimS, enquanto era o
responsável pela Escala de Serviços dos Sargentos da BAFL.
A Denúncia dividiu a conduta do réu em 3 (três) ações, descritas como lançamentos de:

- indisponibilidades (atribuição de 5 períodos), com a finalidade de não ser
sorteado para os serviços de guarda;
- lastros (atribuição de 2), para impedir o Sistema de compensar o menor número
de serviços cumpridos pelo acusado; e
- quadrinhos (sobreposição de 9 serviços), com a finalidade de registrar para si,
serviço que, efetivamente, havia sido tirado por outro militar.

A NPA (Norma Padrão de Ação) 06/EP/2015, a qual regulamenta a forma de
preenchimento da Escala no BAFL, de maneira que o serviço seja distribuído
equitativamente entre os militares disponíveis, conceitua:

"'QUADRINHO': corresponde a 1 (uma) unidade computada de
serviço de escala, no controle para cada escala em particular.
'LASTRO': é o registro de serviço em escala, como se realizado
fosse, para os casos de afastamento do militar por um período maior ou
igual a 30 (trinta) dias consecutivos, nos casos de treinamento e
qualificação em cursos, tratamento de saúde (dispensas médicas ou
junta de saúde), LESP ou outras licenças previstas em legislação
específica; o registro será efetivado quando o militar for convocado, na
escala, pela 2ª vez, dentro do período de indisponibilidade; (...)".

As " indisponibilidades" são registros no Sistema que informam quando um militar
não poderá participar de sorteio de escala em determinado período e deverão ser
autorizados pela Chefia.
A Sentença detalhou, pormenorizadamente, cada um dos 16 (dezesseis) fatos
imputados ao réu.
O CPJAer absolveu o acusado quanto aos fatos 1, 2 e 3 (indisponibilidades
lançadas nos períodos de 2 a 15.11.2017; de 23.12.2017 a 10.1.2018; e de 14 a
16.3.2018, respectivamente), por não constituírem infrações penais.
Noutro giro, o Conselho condenou o réu, como incurso no art. 319 do CPM,
pela prática das condutas descritas nos fatos 4 a 16, elencados a seguir:

- fato 4 - indisponibilidade de 18 a 23.3.2018;
- fato 5 - indisponibilidade de 25 a 30.3.2018;
- fato 6 - lastro de escala vermelha em 23.1.2018, referente à
6.1.2018, dia em que estava indevidamente "indisponível";
- fato 7 - 2 (dois) lastros em 25.1.2018, referentes ao serviço de
escala preta em 3.1.2018, e ao de escala vermelha em 6.1.2018

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 27/10/2021 21:28:55.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21302657af
(sábado), período em que também marcou, indevidamente, sua
indisponibilidade;
- fato 8 - "quadrinho" de escala vermelha, para si mesmo, em
21.2.2017, referente à 19.3.2017 (serviço realizado pelo 2S CORTINHAS,
no portão sul, conforme cópia do livro do armeiro);
- fato 9 - "quadrinho" de escala preta, para si mesmo, em 25.7.2017,
referente à 12.7.2017 (serviço realizado pelos 2S MARILENE/2S
FLORIANO);
- fato 10 - "quadrinho" de escala preta, para si mesmo, em
3.12.2017, referente à 1.11.2016 (serviço realizado pelos 3S ISAAC e 2S
GALINA);
- fato 11 - "quadrinho" de escala preta, para si mesmo, em
5.12.2017, referente à 24.10.2017 (serviço realizado pelo 2S
CORTINHAS);
- fato 12 - "quadrinho" de escala preta, para si mesmo, em
5.12.2017, referente à 27.1.2017 (serviço realizado pelo 3S AZEVEDO);
- fato 13 - "quadrinho" de escala vermelha, para si mesmo, em
5.12.2017, referente à 11.3.2017 (serviço realizado pelo 2S CORTINHAS);
- fato 14 - "quadrinho" de escala vermelha, para si mesmo, em
5.12.2017, referente à 8.7.2017 (serviço realizado pelo 3S EDSON);
- fato 15 - "quadrinho" de escala vermelha, para si mesmo, em
5.12.2017, referente à 22.10.2017 (serviço realizado pelo 3S HENRIQUE);
- fato 16 - "quadrinho" de escala preta, para si mesmo, em
16.3.2018, referente à 11.11.2016 (serviço realizado pelo 3S EDSON).

Irresignada, a Defesa constituída interpõe o presente Apelo buscando a absolvição do
réu, com fulcro no art. 439, "b", do CPPM.
Sobre os lançamentos das indisponibilidades de serviço nos períodos de 18 a
23.3.2018 e de 25 a 30.3.2018 (fatos 4 e 5) alega que não constituem infração penal,
pois o Chefe da Seção de Escalas da BAFL havia autorizado os referidos lançamentos.
Quanto aos lançamentos de lastros referentes aos dias 3.1.2018 e 6.1.2018 (fatos
6 e 7) igualmente sustenta que não podem ser considerados crime, pois teriam sido
expressamente autorizados pela Chefia do acusado, além de estarem supostamente
amparados pelo item 1.6.5, letra "a" da NPA 06/EP/2015 (concessão de lastro por
afastamento em decorrência de licença por prazo superior a 30 dias).
Relativamente aos lançamentos de quadrinhos para si mesmo (fatos 8 a 16),
quando os serviços foram, efetivamente, realizados por outros militares, a Defesa
requer a desclassificação da conduta para transgressão disciplinar, com a aplicação do
Princípio da Insignificância.
As teses defensivas não merecem acolhida.

1. Dos lançamentos das indisponibilidades (fatos 4 e 5).
O réu, argumentando que foi autorizado por sua Chefia, busca afastar a condenação
pelos lançamentos das indisponibilidades nos períodos de 18 a 23.3.2018 e de 25 a
30.3.2018, relativos à escala vermelha, ou seja, dias não úteis (fatos 4 e 5).
Em depoimento, o 1º Ten EDSON MICHEL VELOSO, Chefe da Sessão de Escalas,
declarou que:

"(...) não tinha ciência e muito menos autorizou o 2S EMERSON a
fazer os lançamentos dos quadrinhos indevidos, os quais deram origem à

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 27/10/2021 21:28:55.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21302657af
sindicância (...).
"(...) não autorizou o 2S EMERSON a lançar 'lastros' para si (...).
(...) em 2.2018 autorizou algumas indisponibilidades do acusado, (...)
mas que não seria para se isentar da escala (lançar quadrinhos e lastros)
e tão somente ficar indisponível para os dias que realmente gozou as
férias. (...)".

O 1º Sgt CLEBER, Encarregado na Seção Auxiliar de Escala, e o CB ANDERSON
confirmaram que a referida autorização de indisponibilidade para a escala de serviço, a
qual fora concedida ao acusado pelo 1º Ten VELOSO, era referente apenas a dias
úteis. Porém, o réu, prevalecendo-se do seu acesso ao SimS, e sem o conhecimento ou
a autorização de seu superior hierárquico, inseriu "indisponibilidade" para 3 (três) dias
de escala vermelha (18.3 - domingo; 25.3 - domingo; e 30.3 - feriado).
Nesse sentido, cita-se o seguinte trecho da Sentença, o qual adiciono à presente
fundamentação, in literis:

"(...) Alega o réu em juízo que o 1º Ten VELOSO concordou que tirasse
15 (quinze) dias de suas férias de 14 a 30.3.2018 devido ao conflito com
as férias do 1º Sgt CLÉBER, mais antigo (...).
(...) seu relato é compatível com o relato das testemunhas 1º Sgt
CLÉBER e Cb ANDERSON.
A testemunha 1º Ten VELOSO, repita-se, confirma que o réu trabalhou
em 1.2018.
Ocorre que a testemunha Cb ANDERSON esclarece, de modo claro e
enfático, que o acordo entre o 2º Sgt EMERSON e o 1º Ten VELOSO se
referia apenas à escala preta (dias úteis).
(...)
E como se vê, o 2º Sgt EMERSON lançou para si
indisponibilidades nos dias de escala vermelha (não úteis),
portanto sem autorização superior ou amparo legal. (...)
(...) a imputação do FATO 4 merece prosperar, especificamente quanto
ao dia 18.3.2018 (domingo).
Assim também a imputação do FATO 5 merece prosperar,
especificamente quanto aos dias 25.3 (domingo) e 30.3 (feriado) de
2018.(...)" (Grifo nosso.)

2. Dos lançamentos dos lastros (fatos 6 e 7).
Em relação aos lançamentos de lastros indevidos (fatos 6 e 7), o réu busca a reforma
do Decisum repetindo que estava autorizado por sua Chefia a fazê-los.
Subsidiariamente, pleiteia a isenção ou a atenuação de pena mediante a aplicação dos
Institutos de Erro de Direito ou Erro de Fato.
A tese da Defesa tampouco merece respaldo.
O lastro é o registro de um serviço de escala como se tivesse sido realizado. É lançado
automaticamente pelo Sistema quando o sorteio de escala passa pela segunda vez por
determinado concorrente sem conseguir inseri-lo, por estar indisponível.
Por exemplo, um militar que esteja em gozo de licença para tratamento de saúde por 6
(seis) meses, não terá que compensar todos os serviços não realizados nesse período,
pois o Sistema lhe atribui "lastros".
Embora os "lastros" sejam lançados automaticamente, o SimS permite que o
Administrador o faça manualmente.

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 27/10/2021 21:28:55.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21302657af
Ocorre que o 2º Sgt EMERSON atribuiu manualmente "lastros" para si mesmo, a fim
de fraudar o controle dos serviços para que o Sistema não compensasse posteriormente
o menor número de escalas cumpridas pelo acusado.
Assim, o réu não só "selecionava" os períodos que lhe eram convenientes estar de
serviço, como lançava manualmente os "lastros" para "enganar" o SimS.
Nesse seguimento, transcrevo excerto do Parecer subscrito pelo nobre Subprocurador-
Geral da Justiça Militar, Dr. ALEXANDRE CONCESI, in literis:

"(...) Com efeito, consoante demonstrado na instrução processual, a
autorização do 1º Ten VELOSO não se referia a lastros (que
significavam lançamento de serviços como se tivessem sido
efetivamente tirados), mas a indisponibilidades para o serviço em
dias úteis, diante da necessidade de que o réu estivesse
presente para as atividades da seção, em razão da ausência do
1º Sgt CLEBER, que se encontrava de férias.
O réu, contudo, mais uma vez, prevalecendo-se da facilidade de sua
função, lançou informações inverídicas no sistema, praticando ato de
ofício contra disposição expressa de lei a fim de satisfazer unicamente
interesse pessoal, qual seja, o de deixar de cumprir o serviço de
Comandante da Guarda. (...)".

Ademais, a prova testemunhal registra harmonicamente o Acordo com a Chefia.
Para que o réu ficasse indisponível no período, o Acordo se referia somente à escala
preta (dias úteis). Assim, os serviços de escala vermelha (dias não úteis) deveriam ser
cumpridos normalmente pelo 2º Sgt EMERSON.
É insustentável o argumento da Defesa, de que o réu incidiu em Erro de Fato ou de
Direito, pois teria interpretado erroneamente as regras da NPA para a atribuição de
"lastros".
Com efeito, não é razoável que um militar, realizando exatamente a função de
escalante, desconheça as regras, as quais deve seguir por ocasião da atribuição de
"lastros" e de indisponibilidades.
Quanto a esse aspecto, pontuou o Membro do Parquet em suas Contrarrazões, in verbis:

"(...) No erro de fato, assim como nas discriminantes putativas (erro de
tipo permissivo), supõe o agente a existência de situação de fato que,
caso existisse, tornaria sua ação legítima. Se o erro é de tal monta que
não podia ser evitado com a atenção, perspicácia ou diligência
ordinárias, próprias do homo medius, exclui-se a culpabilidade do agente.
Cabe então perquirir se, no caso tela, tinha o agente a adequada
percepção de sua conduta diante de um suposto costume da
Organização Militar em não observar suas próprias normativas.
Primeiramente, norma alguma possui a pretensão ou aptidão em
esgotar as possibilidades de sua incidência nos casos concretos, tanto o é
que a NPA em comento prevê em suas disposições finais que, em casos
omissos, serão eles submetidos à apreciação do Comandante da BAFL, o
que impõe aos seus intérpretes um mínimo de cognição para entender
como adequada ou não sua subsunção ao caso concreto.
No caso específico do réu, uma vez que atuando na Seção
desde fevereiro de 2015, antes, inclusive, da edição da NPA
06/EP/2015, difícil presumir que desconhecedor de seu conteúdo,

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 27/10/2021 21:28:55.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21302657af
ou ainda do dever legal de cumprir fielmente às atribuições lá
insculpidas e de, caso existissem condutas incompatíveis ou
ainda dúbias, levar ao conhecimento de seus superiores
hierárquicos para as devidas providências, ao invés de aceitá-las
como "costume".
Ora, se efetivamente duvidava quanto à possibilidade da utilização de
lastros de modo a compatibilizar eventuais problemas quanto a férias, ou
ainda indisponibilidades que os justificassem, ao invés de atuar sem
qualquer autorização ou presumindo, indevidamente, que diante de
costume lhe seria permitido descumprir o regulado em proveito próprio,
deveria ter o réu atuado a minimizar quaisquer equívocos e nunca atuar
espontaneamente.
(...)
Na mesma senda seguem as alegações defensivas de erro de
direito, vez que não há possibilidade de compreensão errônea
entre férias e licença ou seus efeitos na escala de serviço.
(...)
Ademais, tormentoso considerar que um Graduado com
aproximados 8 (oito) anos de serviço ao momento das práticas
delitivas, desconhecesse conceitos tão comuns ao Serviço
Público como 'férias' e 'licenças', previstos em diferentes artigos
do Estatuto dos Militares.
(...) Sendo inviável cogitar de eventual erro de interpretação
legal. (...)". (Grifos nossos.)

3. Dos lançamentos dos quadrinhos (fatos 8 a 16).

Quanto ao lançamento de "quadrinhos" no SimS ( fatos 8 a 16) - prática que consistia
em registrar para si o serviço tirado por outro militar -, o réu admitiu não ter cumprido
nenhuma das escalas.
Diante da confissão e da prova de que os serviços foram realizados por outros militares,
não se vislumbra razão para a desclassificação da conduta para transgressão disciplinar
ou aplicação do Princípio da Insignificância.
A despeito de a Defesa sustentar que o réu veio a cumprir, posteriormente, os serviços
faltantes, a hipótese não afasta a tipicidade da conduta do agente, pois o delito de
prevaricação é formal, sendo irrelevante a existência de resultado naturalístico para sua
consumação.

CONCLUSÃO

Nos presentes autos, o farto conjunto probatório confirma que o réu, aproveitando-se de
sua função de "Administrador", agiu dolosamente ao burlar o SimS, com a finalidade de
não cumprir suas obrigações.
A conduta revela-se absolutamente reprovável. A fraude perpetrada acarretou injusto
prejuízo aos seus colegas de farda, além de ferir a confiança depositada em um militar
da Aeronáutica.
O réu atendeu aos seus interesses pessoais, sem comungar com a verdadeira vocação
exigida aos profissionais das Armas, à qual o militar adere, oferecendo sua vontade e
seu tempo ao cumprimento do dever, independentemente de estar no serviço ativo, na
reserva ou reformado.

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 27/10/2021 21:28:55.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21302657af
Os frágeis argumentos trazidos pelo réu, nem de longe conseguem afastar a gravidade
dos seus atos.
Ao contrário, in casu, se considerarmos a responsabilidade do cargo ocupado e a
nefasta conduta praticada, sobejariam motivos para apenar o acusado em maior
patamar.
Senhor Presidente, Senhora Ministra, Senhores Ministros!
Não poderíamos deixar de assinalar, também, a falha ética e moral na fraude
perpetrada pelo réu, quando buscou levar vantagem sobre seus próprios camaradas nas
compensações e nos afastamentos das escalas de serviço. Lamentavelmente,
convivemos no dia-a-dia do cidadão brasileiro com alguns embromadores que, a título
de esperteza, procuram levar vantagem em tudo. Não é bem assim na vida militar! Não
cabe tal comportamento, condenável, na rotina castrense, na qual a lei, a ordem, as
normas, o respeito, a probidade, a lealdade, a responsabilidade e a camaradagem
devem prevalecer.
O comportamento do agente é semelhante ao de outros réus que foram
condenados perante este Tribunal. A conduta não difere muito do militar que,
incumbido de oficializar registros administrativos, dispõe do cargo ocupado
para auferir vantagens. Portanto, a título de exemplo, sendo o responsável
direto pela lisura desses atos: omite ocorrências negativas ou adiciona outras
positivas nos seus próprios assentamentos (alterações), visando ao acréscimo
de pontuação e, assim, galgar promoção ilegal; transcreve resultados do TAF
(Teste de Aptidão Física) e do TAT (Teste de Aptidão de Tiro) para,
falsamente, incrementar os seus índices profissionais; e lança diárias a mais
para si mesmo, ocasionado o indevido aumento patrimonial.
Essas ações delituosas prejudicam companheiros mais antigos e modernos,
gerando desleal e covarde concorrência no concerto da caserna.
Note-se que a gravidade de fatos dessa ordem torna-se ainda mais nefasta se
comparada a outros contextos. O próprio agente público, abusando da
confiança dos seus superiores e da sociedade que lhe designou para executar
com probidade seu mister, age em sentido inverso ao juramento estatutário,
adulterando dados para satisfazer interesse pessoal.
Outrossim, há dinâmica peculiar que norteou o presente caso. Destaca-se que
os próprios companheiros do réu (ofendidos em segundo grau),
preliminarmente, deflagraram investigações embrionárias. Assim que
constataram a grave prevaricação do colega de farda, informaram o Escalão
Superior.
O Comandante, detentor do termômetro da Disciplina e da Hierarquia,
imediatamente determinou a instauração de Sindicância, a qual, diante dos
evidentes fatos, foi convolada em IPM. Neste, a Solução do Comando, à época
em tese naturalmente, foi no sentido de que o 2º Sgt Aer EMERSON LUIZ DA
SILVA praticou crime militar.
Logo, constatada a sistemática ofensa, perpetrada pelo réu contra o sujeito
passivo em primeiro grau (Administração Militar), sendo apenas contido
porque descoberto pelos seus próprios pares, a resposta proporcional do
Estado deságua na necessária repressão geral e especial.
Tamanhas "espertezas" devem ser repudiadas e punidas exemplarmente para que não
se repitam no seio das nossas Organizações Militares.
Desse modo, estando satisfatoriamente provadas nos autos a autoria e a materialidade
delitivas quanto ao crime previsto no art. 319 do CPM, e inexistindo qualquer causa
excludente de ilicitude ou de culpabilidade, a condenação é medida que se impõe.

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 27/10/2021 21:28:55.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21302657af
Assim, o pleito absolutório, calcado na atipicidade da conduta do agente ou na ausência
de lesão ao bem jurídico, não prospera.

Ante o exposto, conheço e nego provimento à Apelação interposta pelo 2º Sgt Aer
EMERSON LUIZ DA SILVA, para manter íntegra a Sentença condenatória, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 20/10/2021 15:46:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012b96727aa
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000923-16.2020.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
REVISOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
APELANTE: EMERSON LUIZ DA SILVA.
ADVOGADO: DR. ALFRAN MARCELO RIBAS FREITAS.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.

DECLARAÇÃO DE VOTO-VENCIDO

No julgamento dos presentes autos, por divergir da douta maioria, votei vencido conhecendo e
dando provimento ao recurso interposto pela Defesa Constituída para, reformando a Sentença
proferida pelo Conselho Permanente de Justiça da Aeronáutica da Auditoria da 5ª Circunscrição
Judiciária Militar, absolver o 2º Sargento Aer EMERSON LUIZ DA SILVA do crime previsto no art.
319, caput, do CPM, com fundamento no art. 439, alínea "b", do CPPM.
2. Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defesa Constituída do 2º Sargento Aer
EMERSON LUIZ DA SILVA contra a Sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça
para a Aeronáutica da Auditoria da 5ª Circunscrição Judiciária Militar que o condenou à pena de
10 (dez) meses de detenção como incurso, por 13 (treze) vezes, no delito previsto no art.
319, caput, do Código Penal Militar c/c o art. 71, caput, do Código Penal comum, com o
benefício da suspensão condicional da pena pelo período de 2 (dois) anos, o direito de apelar
em liberdade e o regime prisional inicialmente aberto em caso de cumprimento de pena.
3. Durante a assenta, a douta maioria votou acompanhado o voto da lavra do eminente
Ministro Relator MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, que conhecia e negava provimento ao Apelo
defensivo para manter na íntegra a Sentença condenatória, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
4. Todavia, entendi que assistia razão à Defesa Constituída.
5. No Código Penal Militar, o crime de prevaricação tem por objeto jurídico a Administração
Militar, guardando sua moralidade e sua ordem administrativa e por objeto material o "ato de
ofício", estando previsto no caput do art. 319, que assim dispõe:
Art. 319. Retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício, ou praticá-
lo contra expressa disposição de lei, para satisfazer interêsse ou sentimento
pessoal:
Pena - detenção, de seis meses a dois anos.
6. Como elemento subjetivo do crime, tem-se o dolo específico, consistente na vontade livre e
consciente de praticar a conduta descrita no tipo penal, devendo ser especificamente praticada
com a finalidade de satisfazer interesse ou sentimento pessoal.
7. Quanto aos elementos objetivos, o tipo penal em comento tem como núcleos "retardar",
"deixar de praticar" e "praticar". Nas lições de Coimbra Neves e Streifinger:

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 20/10/2021 15:46:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012b96727aa
"Retardar significa postergar, prolongar, estender a prática de ato que compete
ao agente além do necessário. Deixar de praticar, evidentemente, significa
abster-se, não praticar o ato de ofício, consubstanciando-se em conduta
omissiva própria. Finalmente, praticar, óbvio, significa atuar, fazer,
executar, colocar em marcha o ato de ofício, porém com lesão à
previsão legal. Pelo que se percebe a prevaricação é delito comissivo (in
committendo), sob a forma praticar, mas também omissivo (in committendo),
sob as formas retardar ou deixar de praticar.
Em todas as formas enumeradas menciona-se ato de ofício, ou seja,
'todo aquele que se encontra na esfera de atribuição do agente que
pratica qualquer dos comportamentos típicos'." (NEVES, Cícero Robson
Coimbra. STREIFINGER, Marcello. Manual de Direito Penal Militar - 2. ed. - São
Paulo: Saraiva, 2012. pág. 1819).
8. No caso dos autos, o Apelante, responsável pela elaboração da Escala de Serviço dos
Sargentos e servindo na Base Aérea de Florianópolis/SC - BAFL, foi denunciado por ter alterado
o Sistema de Administração de Pessoal - SimS e registrado para si mesmo um número de
serviços que não condiziam com a realidade daquela Organização Militar.
9. A dúvida acerca da conduta praticada pelo acusado teria surgido em um grupo
do Whatsapp, no qual tinha como participantes os sargentos que concorriam à escala de
serviço, pois havia sido constatado pelo Sargento Sanfelice no SimS e no livro do armeiro que o
Sgt Emerson tirava menos serviços do que os demais militares da BAFL.
10. O Sargento Sanfelice fez um levantamento, por amostragem, dos serviços tirados por
alguns militares naquela Organização Militar, tendo encaminhado uma Parte à Chefe da SDOC
relatando o resultado da apuração realizada, por meio da qual constatou uma discrepância
entre quantidade de serviços tirados pelo Apelante e por alguns militares da BAFL e consultou
quanto à possibilidade de que os fatos fossem apurados (Evento 1, doc. 1, fls 13 e 14 do
Processo nº 7000077-14.2018.7.05.0005).
11. Diante do relatado pelo Sargento Sanfelice, foi instaurada Sindicância e, posteriormente,
Inquérito Policial Militar para averiguar os fatos supostamente praticados pelo Sgt Emerson,
cuja conclusão apontou que o acusado teria, em tese, cometido o crime de Falsidade
Ideológica previsto no art. 312 do CPM, sendo, entretanto, denunciado como incurso na prática
do crime de Prevaricação descrito no art. 319 do mesmo dispositivo.
12. A Denúncia separou a conduta praticada pelo acusado em "lançamento de
indisponibilidades", "lançamento de lastros" e "lançamento de quadrinhos", atribuindo-lhe a
prática criminosa pela atribuição de 5 (cinco) indisponibilidades, 2 (dois) lastros e de 9 (nove)
sobreposições de quadrinhos.
13. Para melhor compreender a natureza de cada terminologia, a NPA 06/EP/2015, que
estabelece e disciplina os procedimentos de designação dos militares ao serviço de escala da
BAFL, traz em seu bojo os seguintes conceitos (Evento 1, p. 134, do Processo nº 7000077-
14.2018.7.05.0005):
"QUADRINHO": corresponde a uma unidade computada de serviço de
escala , no controle para cada escala em particular." (Grifo nosso);
"LASTRO a) é o registro de serviço em escala, como se realizado
fosse, para os casos de afastamento do militar por um período maior ou igual a
trinta dias consecutivos, nos casos de treinamento e qualificação em cursos,
tratamento de saúde (dispensas médicas ou junta de saúde), LESP ou outras
licenças previstas em legislação específica; b) o registro será efetivado quando o

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 20/10/2021 15:46:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012b96727aa
militar for convocado, na escala, pela 2ª vez, dentro do período de
indisponibilidade; e c) também será computado lastro para o militar recém-
transferido para BAFL ou Unidades sediadas e apresentado à sua escala. Neste
caso, serão registrados lastros até a última coluna de quadrinhos
(completamente preenchida) ficando os quadrinhos destes militares equiparados
aos dos demais militares pertencentes à escala." (Grifo nosso).
14. De igual modo, a Denúncia esclarece as terminologias, senão vejamos:
"INDISPONIBILIDADE - " registro no sistema que informa que determinado
militar não poderá participar de sorteio de escala, em determinados
períodos, os quais devem ser autorizados por sua chefia". Ela impede que o
militar seja escalado para o serviço. (Destacou- se)
LASTRO - "é lançado automaticamente pelo sistema quando o sorteio de escala
passa pela segunda vez por determinado concorrente sem conseguir inseri-lo,
por estar em indisponibilidade". Ele evita que o sistema compense
posteriormente o menor número de serviços tirados pelo militar. "Contudo, o
sistema permite que o administrador atribua lastros manualmente".
QUADRINHO - "consiste no cômputo lançado automaticamente pelo sistema para
cada escala efetivamente cumprida por determinado militar." ... "Todavia,
também é possível que o registro seja feito manualmente"."
15. No entanto, o CPJ absolveu o acusado relativamente aos fatos 1, 2 e 3 referentes às
indisponibilidades lançadas nos períodos de 2 a 15/112017; de 23/12/2017 a 10/1/2018; e de
14 a 16/3/2018, respectivamente, com fundamento no art. 439, alínea "b", do CPPM. Por outro
lado, condenou-o pela prática dos fatos 4 ao 16. Assim descreve a sentença acerca dos fatos
imputados ao Apelante:
"Fato 1 - Lançamento de indisponibilidade no período 02 a 15/11/2017 (IPM
evento 1, p. 192);
Fato 2 - Lançamento de indisponibilidade no período 23/12/2017 a 10/01/2018
(IPM evento 1, p. 194/195);
Fato 3 - Lançamento de indisponibilidade no período 14 a 16/03/2018 (IPM,
evento 1, p. 199),
Fato 4 - Lançamento de indisponibilidade no período 18 a 23/03/2018 (IPM
evento 1, p. 199/200);
Fato 5 - Lançamento de indisponibilidade no período 25 a 30/03/2018 (IPM
evento 1, p. 200);
Fato 6 - Lançamento de lastro de escala vermelha no dia 23/01/2018, referente
ao dia 06/01/2018, dia em que estava indevidamente "indisponível" no sistema
(IPM, evento 22, item 3, p. 14 e 15);
Fato 7 - Lançamento de dois lastros no dia 25/01/2018, referentes ao serviço de
escala preta no dia 03/01/2018, e ao serviço de escala vermelha no dia
06.01.2018 (sábado), período em que também marcou sua indisponibilidade no
sistema (IPM, evento 22, item 3, p. 16 e 17);
Fato 8 - Lançamento de "quadrinho" referente a escala vermelha, para si
mesmo, no dia 21.02.2017, referente ao dia 19.03.2017 (IPM, evento 22, item 3,
p. 14), serviço efetivamente foi realizado pelo 2S CORTINHAS, no portão sul,
conforme cópia do livro do armeiro (IPM, evento 15, p. 19);

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 20/10/2021 15:46:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012b96727aa
Fato 9 - Lançamento de "quadrinho" referente a escala preta, para si mesmo,
no dia 25.07.2017 (IPM, evento 22, item 3, p. 15) referente ao dia 12/07/2017, o
qual foi efetivamente cumprido pela 2S MARILENE/ 2S FLORIANO (IPM, evento 1,
p. 14).
Fato 10 - Lançamento de "quadrinho" referente a escala preta, para si mesmo,
no dia 03.12.2017 (IPM, evento 22, item 3, p. 15), referente ao dia 01.11.2016,
contudo, os militares que efetivamente tiraram o serviço foram o 3S ISAAC
(portão sul), e o 2S GALINA (portão Norte) (IPM, evento 1, p. 14);
Fato 11 - Lançamento de "quadrinho" em 05.12.2017 (fls. 12 e 13 do Laudo de
ev. 22), às 13h58min17s, relativamente ao serviço de escala preta do dia
24/10/2017, cumprido no portão Sul, pelo 2S CORTINHAS (livro do armeiro IPM,
evento 15, p. 16);
Fato 12 - Lançamento de "quadrinho" em 05.12.2017 (fls. 12 e 13 do Laudo de
ev. 22), às 13h58min56s, serviço de escala preta no dia 27/11/2017, no portão
sul, realizado pelo 3Sl AZEVEDO livro do armeiro IPM, evento 15, p. 17);
Fato 13 - Lançamento de "quadrinho" em 05.12.2017 (fls. 12 e 13 do Laudo de
ev. 22), às 14h03min24s serviço de escala vermelha, no dia 11/03/2017, no
portão sul, realizado pelo 2S CORTINHAS (livro do armeiro IPM, evento 15, p.
118);
Fato 14 - Lançamento de "quadrinho" em 05.12.2017 (fls. 12 e 13 do Laudo de
ev. 22), às 14h03min45s, serviço de escala vermelha, no dia 08/07/2017, no
portão sul, realizado pelo 3S EDSON (livro do armeiro IPM, evento 15, p. 20)
Fato 15 - Lançamento de "quadrinho" em 05.12.2017 (fls. 12 e 13 do Laudo de
ev. 22), às 14h04min, serviço de escala vermelha, no dia 22/10/2017, no portão
sul, realizado pelo 3S HENRIQUE (livro do armeiro IPM, evento 15, p. 13);
Fato 16 - Lançamento de "quadrinho" em 16/03/2018, às 16h14min (IPM,
evento 22, item 3, p. 15), o S2 EMERSON lançou em seu favor o serviço referente
ao dia 11/11/2016, de escala preta, realizado pelo 3S EDSON, no portão norte
(IPM, evento 15, p. 163)." (Grifos no original) (Evento 206 do Processo nº
7000116-74.2019.7.05.0005).
- Fatos nº 4 e nº 5 - lançamento de indisponibilidades referentes aos períodos de 18
a 23/3/2018 e de 25 a 30/3/2018:
16. Inicialmente, cabe salientar que o Apelante estava de férias no período compreendido entre
14 e 30/3/2018, período proveniente de um acordo firmado entre o acusado e o 1º Tenente
Veloso, em razão do conflito com as férias do 1º Sargento Cléber, em janeiro do mesmo ano,
período para o qual as férias do acusado estavam marcadas formalmente, e de que a chefia
exigia que pelo menos dois militares estivessem executando os serviços naquele setor.
17. Por esse motivo, o então chefe da Seção de Escalas da BAFL, 1º Tenente Veloso, autorizou
que o acusado tirasse férias no período de 14 a 30/3/2018.
18. Assim sendo, diante do testemunho prestado pelo Cabo Anderson no sentido de que o 1º
Tenente Veloso havia autorizado que o acusado ficasse indisponível apenas na escala preta,
isto é, apenas nos dias úteis, o CPJ condenou o acusado com base nos lançamentos de
indisponibilidade efetuados para os dias 18, 25 e 30/3/2018 (domingo, domingo e sexta-feira
Santa), haja vista se tratarem de dias não úteis contemplando, portanto, os serviços atinentes
à escala vermelha.
19. Cabe colacionar os depoimentos prestados pelas testemunhas de Defesa, conforme a

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 20/10/2021 15:46:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012b96727aa
seguir:
a) 1º Sargento CLEBER SOUZA GOMES:
"(...) Que houve uma indisponibilidade do 2S EMERSON feita em sua presença, e
tratada com a chefia. Que esta indisponibilidade se referia às férias do 2S
EMERSON. Que o período das férias seria de janeiro de 2018. Que o Ten VELOSO,
chefe, orientou que a seção ficasse com um sargento, e não apenas com
soldados [cont item 2]. Que suas férias estavam previstas no mesmo mês que as
do 2S EMERSON, em janeiro de 2018. Que o 2S EMERSON foi orientado,
pelo oficial, a tirar férias posteriormente às do declarante, quando de
seu retorno, no início de março. (...) Que tanto o declarante quando o 2S
EMERSON estariam em férias no mês de janeiro de 2018. Que o Ten VELOSO
orientou que o 2S EMERSON ficaria na seção durante janeiro. Que o Ten
VELOSO deixou bem claro ["para a gente", sic] que queria que um sargento
ficasse na seção, que não queria que os dois sargentos ficassem de férias; que
queria que um dos dois ficasse na seção, e o outro tiraria férias, pois não queria
só soldados na seção. Que se recorda que o 2S EMERSON ter suas férias em
janeiro publicadas em boletim, e que tanto as férias do 2S EMERSON quanto as
do declarante foram publicadas. Que no período em que houve a
publicação do boletim das férias, mas que o 2S EMERSON ficou
trabalhando na seção, o 2S EMERSON não poderia tirar serviço, e que o
Ten Veloso estava ciente disso. Que não ser recorda a data específica, mas
lembra-se que além das férias do 2S EMERSON, o acusado tinha alguns dias de
férias anteriores. Que o 2S EMERSON "deixou bem claro para o Ten [Veloso] que
ele tinha alguns dias também, além das férias dele" [sic]. Que estava presente
quando o acordo foi feito; que o 2S EMERSON tiraria as férias de 30 dias, e tinha
alguns dias de férias anteriores que ele não havia tirado, "devido à correria do
setor"[sic]. Que o Ten VELOSO concordou que ele [ 2S EMERSON]
complementasse essas férias. Que isso seria "fora do papel", pois as
férias tinham um prazo, e não poderiam ser publicadas depois deste
prazo. Que este seria um período de indisponibilidade, e que o 2S
EMERSON não poderia tirar serviço durante este tempo [aprox. 14/03 -
30/03]. Que havia conhecimento do Ten Veloso sobre isso, pois havia
sido feito acordo, anteriormente. (...)" (Grifos nossos) (Evento 94, vídeos 1-5,
do Processo nº 7000116-74.2019.7.05.0005);
b) Cabo ANDERSON ANDRADE DA SILVA:
"(...) Que confirma que eram três escalantes na seção de escalas. Que
eram escalantes: o encarregado, 1S CLEBER; o primeiro auxiliar, 2S EMERSON;
assim como a própria testemunha, segunda auxiliar e responsável pela escala
dos soldados. (...) Que o 2S EMERSON era responsável pela escala dos
graduados, incluindo a dos sargentos dos portões, assim como outras
escalas atualmente extintas. Que o 2S EMERSON concorria à escala de
comandante dos portões. Que, além de tirar serviço nesta escala, o
acusado também atuava como escalante dela. Que foi determinado que
os períodos de janeiro, fevereiro e março de 2018 eram época de férias,
e, em função da redução do efetivo, não estavam "dando conta de tirar
serviços e ficar na seção de escala" [sic]. Que, por isso, foi acordado
com a chefia que saíssem da escala preta para "manter o trabalho
girando" [sic]. Que em todos os dias de escala preta do período mencionado, os
escalantes ficaram fora da escala. Que na escala vermelha, concorriam
normalmente. Que a indisponibilidade foi registrada para os três

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 20/10/2021 15:46:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012b96727aa
escalantes, pois, como estavam em três, quando um tirava férias, os
outros dois permaneciam na seção. (...) Que durante as férias, os 1S CLEBER,
1S EMERSON e a testemunha ficaram indisponíveis e não faziam a escala preta.
(...) Que escolhiam a data para lançar os lastros, e que normalmente colocavam
no mês anterior, ou no mês do lastro, dependendo da ocasião. Que os lastros não
passavam de trinta dias, e eram lançados mesmo durante o período de
indisponibilidade, para "a pessoa não acabar se esquecendo". (...) Que a ordem
da Major, para que os três escalantes ficassem fora da escala preta nos meses de
janeiro, fevereiro e março foi somente verbal. Que o lançamento de
indisponibilidades dependida do caso, pois, se tivesse previsão regulamentar, o
lastro era dado. Mas que, por vezes, recebiam ordens superiores, por telefone ou
pessoalmente, para lançar lastros. Que quando um militar solicitava o cômputo
de lastro, quadrinho ou indisponibilidade, o escalante recebia a documentação,
conferia no sistema da junta de saúde ou ligava para lá. Que havia conferência
da justificativa alegada pelo solicitante. Que as atribuições de indisponibilidades,
quando eram solicitadas, dependiam de ordens da chefia, e "tinham que vir de
cima". Que, se fosse uma solicitação direta do militar, a chefia era consultada a
fim de obter autorização. Que as indisponibilidades do efetivo do setor
eram do conhecimento da chefia. Que, à época, estavam trocando de chefia:
Major LUCÍLIA e Ten VELOSO. Que estes sempre ficavam cientes, e que
inclusive se comunicavam até por email. (...) Confirma que o 1S CLEBER e o
2S EMERSON estavam com previsão de férias para janeiro de 2018. Que,
como o 1S CLEBER viera da banda, suas férias estavam programadas
para janeiro, e as do 2S EMERSON, também. Que confirma que o Ten
VELOSO estava ciente da previsão, e orientou o 2S EMERSON a ficar
trabalhando no período de janeiro. Que, como as férias do 2S EMERSON
estavam vencendo, não podiam ser publicadas novamente. Que "foi uma
conversa de boca que o 2S EMERSON ia ficar nessa época na seção,
cobrindo o 1S CLEBER, e depois ele entraria de sérias" [sic]. Que
confirma que o Ten VELOSO sabia disso, e autorizou. Que o 2S EMERSON
não poderia tirar serviço enquanto estava trabalhando durante férias
publicadas. Que se recorda de que em 14/03/2018 a 30/03/2018, o 2S
EMERSON estava em férias liberadas pela chefia. Perguntado se nesse
período o acusado poderia tirar serviço, respondeu que não era período
de férias, e que, como foi um acordo, a própria chefia se
responsabilizara pela indisponibilidade. Que confirma que a chefia sabia da
indisponibilidade. Que, no período de 23/12 a 10/01 o 1S CLEBER estava de
férias, e confirma que, neste caso, o sargento responsável para ficar na seção era
o 2S EMERSON. Que confirma se recordar de que havia indisponibilidade do 2S
EMERSON, com conhecimento da chefia, durante este período. Que, afora as
previsões da NPA, lastros eram atribuídos em outras situações, quando de ordens
"de cima" [sic]. Que isso acontecia em situações como as em que "o pessoal do
BINFA ficava em treino com os recrutas no acampamento" [sic]. Confirma que as
seções de Inteligência, de Investigação e Justiça, tinham situações de lastros
especiais que não constam na NPA. Confirma que outro militar que
porventura estivesse em situação semelhante, com a mesma
quantidade de indisponibilidades de janeiro e março que o 2S EMERSON
teve, teria recebido lastro, "porque, senão, ia ficar sobre-humano a
carga de escala que ele ia tirar no mês que vem" [sic]. Que confirma que
o 2S EMERSON cumpriu os serviços que havia tirado a menos que os
outros militares e estavam faltando. (...)" (Grifos nossos) (Evento 94, vídeos

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 20/10/2021 15:46:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012b96727aa
6-9, do Processo nº 7000116-74.2019.7.05.0005).
20. Ressalta-se ainda que o acusado, em conjunto com os demais escalantes, foi autorizado a
sair da escala preta nos meses de janeiro, fevereiro e março, diante da redução do efetivo na
BAFL, em função de ser o período para fruição de férias, e, caso permanecessem na escala,
não seria possível realizar as atividades no setor e cumprir os serviços de escala.
21. Quanto às indisponibilidades lançadas para as escalas pretas, a Sentença não hesitou em
absolver o acusado, considerando a prova oral colhida durante a instrução processual. No
entanto, a discussão reside no que diz respeito à existência ou não de autorização para os
lançamentos de indisponibilidade referentes à escala vermelha, motivo pelo qual o acusado
fora condenado.
22. Constata-se que, de acordo com a prova testemunhal e com o narrado pelo acusado em
seu interrogatório, as férias oficialmente publicadas pela Organização Militar deveriam ser
tiradas no mês de janeiro de 2018, fato este que não ocorreu, tendo o acusado permanecido
trabalhando no mencionado período e estando indisponível para a escala de serviço conforme
ordem da chefia.
23. No mês em que efetivamente tirou suas férias (março de 2018), o acusado lançou para si a
indisponibilidade relativa a todo o seu período de férias (14 a 30/3/2018), incluindo os dias
úteis e os não-úteis, pois, logicamente, estando de férias, não deveria cumprir expediente
administrativo tampouco tirar serviços, seja na escala preta, seja na escala vermelha.
24. Interrogado, o acusado declarou, em síntese, que:
"(...) Que a denúncia, em partes, não é verdadeira, visto que muitos dos fatos
narrados foram autorizados por sua chefia. Que discorda da denúncia
parcialmente. Que discorda, pois tudo o que fez no sistema foi com a ciência de
sua chefia. Que jamais faria algo sem o conhecimento e autorização de sua
chefia. (...) Que nem tudo o que está escrito na NPA que rege o serviço de escala
era cumprido. Que muitas coisas eram feitas por costume, por mudança de
chefe, mudança de comando. Que cada chefia, cada comando, interpretava a
NPA à sua maneira, e que recebiam muitas ordens expressas, outras verbais, e
que nem tudo era atualizado na NPA. Que isso acontecia por costume. Que desde
que assumiu a Seção, tanto no período que ficou como auxiliar, quanto no
período que ficou como encarregado, a NPA nunca foi rigorosamente atendida.
Que as ordens eram verbais ou escritas, mas que não havia alteração da NPA.
(...) que, no ano de 2017, tirou somente 15 dias de férias, restando 15
não tirados. Que no ano de 2018, deveria iniciar o gozo das férias até
dia 12 de janeiro, em seu período concessivo, ou perderia essas férias.
Que neste mesmo período, o 1S CLEBER também tinha férias a vencer,
de modo que a seção ficaria somente com um soldado, situação que o
Ten VELOSO não queria que acontecesse. Que, sendo o 1S CLEBER mais
antigo, teve direito de escolha, e optou por continuar com as férias em
janeiro. Que não poderia, então, tirar essas férias e acordou
verbalmente com o Ten VELOSO que seria publicado este período, para
que não perdesse suas férias, e que, após o 1S CLEBER voltar, o 2S
EMERSON tiraria férias de 15 dias. Que, de 12 a 26, foram publicados 15
dias de férias, durante os quais ficou trabalhando. Que este período de
14 a 30 de março, se somados estes períodos, resultam nos 15 dias das
férias de janeiro, que estavam publicadas, mas durante as quais ficou
trabalhando. (...)" (Grifos nossos) (Evento 134 do Processo nº 7000116-
74.2019.7.05.0005).

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 20/10/2021 15:46:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012b96727aa
25. Quanto aos fatos narrados na Denúncia, a testemunha 1º Tenente Edson Michel Veloso,
Chefe da Seção de Escalas da BAFL, declarou que:
"(...) Que não sabe se a alteração de escala através do lançamento de lastros
falsos é possível ou se o sistema SIMS permite essa alteração. Que quando
assumiu a chefia da seção, o acusado 2S EMERSON era auxiliar da seção. Que o
encarregado era o 1S CLEBER. Que o 1S CLEBER fazia as escalas dos oficiais, e as
demais escalas eram feitas pelo 2S EMERSON e pelo auxiliar deste, o então S1
ANDERSON. Que a confecção das escalas é conferida apenas
eventualmente, não fazendo parte da rotina a fiscalização. Que o militar
que trabalha é quem lança as indisponibilidades no sistema. Que os operadores
do sistema é que fazem os lançamentos. Que quando assumiu a chefia não sabia
do plano de férias. Que ficou surpreso, pois no mês de janeiro, ficaria sem
ninguém, pois todos estariam de férias ao mesmo tempo. Que não sabe o porquê
disto. Que fez um acordo com o 2S EMERSON, que tiraria férias depois,
mas trabalharia naquele mês. (...) Que autorizou a indisponibilidade dele no
mês de férias legal. Que no mês de férias dele, o 2S EMERSON estaria autorizado
a ficar indisponível (...) Que em janeiro, o 2S EMERSON ficou substituindo
o 1S CLEBER na seção. Que sabia da indisponibilidade do 2S EMERSON em
janeiro, mas que se estivesse de serviço, deveria tirar o serviço para o qual fosse
escalado. Que há diferença entre indisponibilidade e "acordo de cavalheiros"
[sic]. Que não se recorda de ter deixado o 2S EMERSON indisponível em janeiro.
Que se lembra de o 2S EMERSON ter ficado trabalhando, com o seu
conhecimento, mas que isso não significa que ele estaria indisponível para tirar
serviço. (...) Que confirma que autorizou o 2S EMERSON a tirar férias em período
em que não havia publicação. Que no período de férias de fato, haveria
indisponibilidade, por ele não estar na unidade devido às férias." (Grifos
nossos) (Evento 62, vídeos 1-3, do Processo nº 7000116-74.2019.7.05.0005).
26. Verifica-se que há contradições no depoimento da Testemunha 1º Ten Veloso no que tange
à autorização de indisponibilidade para o mês de janeiro. Todavia, o oficial confirma que
autorizou verbalmente que o acusado tirasse férias em período para o qual não havia
publicação e que haveria indisponibilidade no período de férias.
27. A Aeronáutica regula o assunto "férias", entre outros, por meio do Regulamento Interno de
Serviços da Aeronáutica - RCA 34-1/2005 (RISAER), norma vigente à época em que ocorreram
os fatos. Acerca do assunto, estabelece que:
Art. 285 Férias é o afastamento total do serviço anual e obrigatório
concedido ao militar para descanso.
(...)
§ 1º As férias não podem ser negadas por motivo de acúmulo de encargos, por
necessidade do serviço ou devido a punições disciplinares.
(...) (Grifos nossos) (Disponível em: https://www.sislaer.fab.mil.br).
28. Por essa razão, em que pese tenha supostamente havido uma determinação para que o
acusado ficasse disponível para tirar serviço na escala vermelha durante o seu período de
férias, o RISAER é enfático ao tratar as férias como afastamento total do serviço, não havendo
justificativa para que o militar "deixe" de estar de férias para "tirar serviço" dentro do
mencionado afastamento, visto que, como cita o art. 285, tal período destina-se a descanso.
29. É cediço que as férias tratam-se de direito regulamentarmente concedido ao militar, só
podendo ser interrompidas nos casos previstos no RISAER, senão vejamos:

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 20/10/2021 15:46:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012b96727aa
Art. 294 - As férias são interrompidas automaticamente por motivo de Prontidão
Total.
Art. 295 - Além do previsto no art. 294, as férias podem ser interrompidas ou não
concedidas, dentro do período concessivo previsto no art. 285, somente por
determinação do CMTAER, nos casos de manutenção da ordem pública, de
interesse da defesa nacional ou de extrema necessidade de serviço.
§ 1º As férias também serão interrompidas ou não concedidas, por ato do
Comandante, Chefe ou Diretor da OM dentro do período previsto, nos seguintes
casos:
I - de extrema necessidade do serviço;
II - transferência para inatividade;
III - cumprimento de punição disciplinar de natureza grave;
IV - baixa hospitalar;
V - Licença-maternidade;
VI - Licença para Tratamento da Saúde Própria;
VII - Licença para Tratamento de Saúde de Dependente;
VIII - Luto;
IX - indiciamento em Inquérito Policial Militar;
X - submissão a Conselho de Justificação ou a Conselho de Disciplina; e
X I - r e s p o n d e n d o a p r o c e s s o c r i m i n a l . ( D i s p o n í v e l e m :
https://www.sislaer.fab.mil.br).
30. Como se vê, as hipóteses de interrupção das férias previstas no RISAER não contemplam o
caso em análise e, por essa razão, a conduta praticada pelo acusado não pode ser apontada
como crime, uma vez que as datas de 18, 25 e 30/3/2018 consideradas pela Sentença como
motivo para condenar o acusado estão compreendidas em seu período regulamentar de
afastamento total do serviço.
31. Salienta-se que, embora a Denúncia tenha conceituado o termo "indisponibilidade",
atribuindo-lhe ser necessária a autorização da chefia para que seja considerada, a NPA daquela
Organização Militar não traz em seu bojo o conceito de indisponibilidade.
32. Ademais, o caso em comento demonstra ausência de registros quanto às férias, falta de
cumprimento às publicações realizadas pela Organização Militar, determinações verbais feitas
pelas chefias, não sendo possível, portanto, responsabilizar um militar que apenas cumpriu a
exigência de sua chefia imediata.
33. Por essas razões, entendi que o Apelante deveria ser absolvido das imputações relativas
aos fatos nº 4 e nº 5, com fundamento no art. 439, alínea "b", do CPPM.
- Fato nº 6 - Lançamento de lastro de escala vermelha no dia 23/1/2018, referente
ao dia 6/1/2018 (sábado), dia em que estava indevidamente "indisponível" no
sistema (Evento 22, doc. 3, p. 14 e 15, do Processo nº 7000077-14.2018.7.05.0005) e
Fato nº 7 Lançamento de dois lastros no dia 25/01/2018, referentes ao serviço de
escala preta no dia 03/01/2018, período em que também marcou sua
indisponibilidade no sistema (Evento 22, doc. 3, p. 16 e 17):
34. Do mesmo modo em que, nos fatos nº 4 e nº 5, o CPJ condenou o acusado por registrar
lastros (registro de serviço como se tivesse sido realizado) referentes aos dias 3/1/2018 e

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 20/10/2021 15:46:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012b96727aa
6/1/2018, datas em que estava trabalhando na Seção de Escalas e também cobrindo o período
de férias do 1º Sgt Cléber, conforme relatado pela testemunha CB Anderson, in verbis:
"(...) Que houve vários eventos de [inaudível] escala durante os quais ficaram
fora, como núpcias e as férias dos escalantes. (...) Que as férias do 1S CLEBER
começaram em dezembro de 2017, e foram até janeiro. Que não se recorda em
que dia as férias do 1S CLEBER começaram. Que escolhiam a data para lançar os
lastros, e que normalmente colocavam no mês anterior, ou no mês do lastro,
dependendo da ocasião. Que os lastros não passavam de trinta dias, e eram
lançados mesmo durante o período de indisponibilidade, para "a pessoa não
acabar se esquecendo".(...)"
35. Como aduz a Defesa Constituída, o mencionado registro de lastro deu-se apenas em razão
de o acusado estar indisponível por mais de 30 (trinta dias) durante o mês de dezembro de
2017 e de janeiro de 2018, em virtude de férias e núpcias dos escalantes.
36. De acordo com a NPA 06/EP/2015, lastro "é o registro de serviço em escala, como se
realizado fosse, para os casos de afastamento do militar por um período maior ou igual a trinta
dias consecutivos", sendo plausível, portanto, que registro tenha sido realizado em virtude da
indisponibilidade de o acusado concorrer à escala de serviço naquele período devido aos
afastamento dos demais militares.
37. Cabe ressaltar que, conforme consta dos autos, a concessão de lastros era algo corriqueiro
na BAFL, tendo registros de diversos lastros para outros militares que serviam naquela
Organização Militar sem a devida observância às regras estabelecidas pela NPA 06/EP/2015.
38. Nesse sentido, cabe colacionar o depoimento prestado pela testemunha 1º Sgt Cléber,
conforme a seguir:
"(...) Que, quanto aos lastros, todos os afastamentos previstos em regulamento,
assim como alguns não previstos (na época), davam direito a um quadrinho de
serviço para o militar. Que o que dá direito ao lastro é o tempo de afastamento, e
que o quadrinho não precisa ser computado no mesmo período do afastamento,
necessariamente. Que o cômputo era feito manualmente no sistema. Que o
sistema tinha uma falha quando havia cômputo automático e, em decorrência
disso, passaram a computar manualmente os lastros. (...) Que era possível
constar, no sistema, duas pessoas no mesmo posto, no mesmo dia de
serviço. Que, por se tratar de lançamentos manuais, ocorriam erros, e que por
vezes se lançavam quadrinhos para quem não se deveria ter lançado. (...) Que,
em alguns casos, computava-se ao surgir da necessidade, mesmo sem
previsão. (...) Que havia aplicação de lastros para "questões subjetivas"
[sic]. Que confirma que havia lançamento de lastros para questões não
abrangidas por regulamentos, portarias, normativas ou outros documentos, como
questões costumeiras da administração ou por ordens da chefia ou de oficial
superior. Que o lastro é impessoal, é computado conforme as regras de
cômputo. Que confirma que um militar que ficasse tanto tempo
indisponível quanto o 2S EMERSON ficara em janeiro, teria lastro. Que
o 2S EMERSON tirou todos os serviços, sem exceção, para ressarcir os
quadrinhos a mais que estavam no sistema. (...)" (Grifos nossos).
39. Como se vê, a testemunha 1º Sgt Cléber confirma que era possível que fosse concedido
lastro ao acusado devido ao tempo em que ele permaneceu indisponível na escala, além de
confirmar que havia a concessão de lastros para situações não abrangidas por nenhum tipo de
regulamento.
40. Constata-se que os depoimentos das testemunhas guardam consonância com os

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 20/10/2021 15:46:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012b96727aa
lançamentos efetuados no sistema SiMS, no qual houve registros de lastros para outros
militares da BAFL, conforme o constante do Evento 15, fls. 70-89, do Processo nº 7000077-
14.2018.7.05.0005.
41. Dessa forma, diante da prova testemunhal e documental produzida ao longo da instrução
processual, não é possível considerar que o fato imputado ao Apelante seja considerado como
crime, haja vista que a concessão de lastros trata-se de situação corriqueira no âmbito da
BAFL, sendo atribuída, não somente ao acusado, mas também aos demais militares que
servem naquela Organização Militar, seja por questões administrativas, seja por ordem de
chefia.
42. Por essas razões, entendi que o Apelante deveria ser absolvido das imputações relativas
aos fatos nº 6 e nº 7, com fundamento no art. 439, alínea "b", do CPPM.
- Fatos nº 8 a 16 - Lançamento de "quadrinhos" para os dias dias 19/03/2017,
12/07/2017, 01/11/2016, 24/10/2017, 27/11/2017, 01/03/2017, 08/07/2017,
22/10/2017 e dia 11/11/2016:
43. No tocante aos fatos nº 8 a 16 imputados ao acusado pelo Órgão Ministerial, em que pese a
Defesa Constituída sustente que o acusado é confesso quanto às condutas em análise, diante
do conjunto probatório, entendi, igualmente, que tais condutas não poderiam ser consideradas
como crimes militares.
44. Inicialmente, cabe ressaltar que o acolhimento do pedido de absolvição dá-se por
fundamentação diversa da que propõe a Defesa Constituída, cujo entendimento diz respeito à
aplicação do princípio da insignificância ao presente caso, a fim de desclassificar as condutas
para infração disciplinar descrita no art. 10, item 5, do Regulamento Disciplinar da Aeronáutica
(Decreto nº 76.322/1975), socorrendo-se, como analogia, ao art. 209, § 6º, do CPM.
45. Ao acolher o pedido do Parquet Castrense, dispôs a Sentença que:
"(...) o acusado, no exercício da função de Escalante, deveria cumprir
rigorosamente suas obrigações e suas ordens, conforme previsto no art. 31, III
e V, da Lei 6.880/1980. Ao não fazê- lo, indevidamente praticou atos
contra disposição legal expressa para satisfazer interesse pessoal, incorrendo no
delito de prevaricação, por 13 (treze) vezes (...)" (Grifos nossos).
46. Ressalta-se que o mencionado dispositivo da Lei nº 6.880/1980 (Estatuto dos Militares
prevê o seguinte:
Art. 31. Os deveres militares emanam de um conjunto de vínculos
racionais, bem como morais, que ligam o militar à Pátria e ao seu
serviço, e compreendem, essencialmente:
I - a dedicação e a fidelidade à Pátria, cuja honra, integridade e instituições
devem ser defendidas mesmo com o sacrifício da própria vida;
II - o culto aos Símbolos Nacionais;
III - a probidade e a lealdade em todas as circunstâncias;
IV - a disciplina e o respeito à hierarquia;
V - o rigoroso cumprimento das obrigações e das ordens; e
VI - a obrigação de tratar o subordinado dignamente e com urbanidade.
47. Assevera-se que o art. 31 do Estatuto dos Militares elenca deveres inerentes a todos os
militares, sendo uma espécie de norma moral relativa ao serviço militar, tratando-se, pois, de
norma genérica.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 20/10/2021 15:46:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012b96727aa
48. In casu, o acusado fora denunciado por ter agido de forma contrária ao exercício da função
de escalante da Base Aérea de Florianópolis, incorrendo na prática do crime de prevaricação
inserto no Capítulo VI do CPM que trata dos Crimes Contra o Dever Funcional.
49. Para que o crime em análise fosse configurado, seria necessário apontar a legislação
específica que teria sido contrariada em razão das condutas praticadas pelo acusado, visto que
estamos analisando e considerando a função específica do acusado como Escalante da BAFL.
50. A meu ver, não seria possível considerar tais condutas como crime militar, diante da
ausência de previsão legal à qual o acusado estaria obrigado a observar durante o exercício de
suas funções na Seção de Escalas da BAFL, estando, portanto, ausente o elemento constitutivo
do tipo penal, razão pela qual as condutas são atípicas.
51. Nesse sentido, colaciono julgado desta Corte Militar, in verbis:
"EMENTA: APELAÇÃO. ART. 319 DO CPM. RECURSO DO MPM. PREVARICAÇÃO.
NEGAÇÃO DE PROVIMENTO. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DO ELEMENTO
CONSTITUTIVO DO TIPO. OBRIGAÇÃO NÃO PREVISTA LEGALMENTE NAS
ATRIBUIÇÕES DO RÉU. DECISÃO UNÂNIME.
I. O elemento previsto no art. 319 do CPM, na forma omissiva, "deixar de praticar
ato de ofício", pressupõe a não realização de alguma obrigação prevista dentro
das atribuições ou da competência do agente.
II. A Lei nº 8.666/1993, que complementa o art. 37 da Carta Magna de 1988, não
traz, em seu rol taxativo, previsto no art. 9º, como causa de impedimento na
formação da comissão de licitação o grau de parentesco entre os participantes do
certame com os agentes públicos. Inteligência do art. 5º, inciso II, da CF/88.
Princípio da legalidade.
III. Segundo a prova testemunhal, todos da repartição tinham conhecimento da
condição do militar, no tocante ao seu parentesco com alguns participantes de
licitação, na Unidade.
IV. Negado provimento ao apelo da acusação. Decisão unânime."
(Superior Tribunal Militar. nº . Relator: Ministro JOSÉ BARROSO FILHO. Data de
Julgamento: 07/05/2019, Data de Publicação: 27/05/2019)
52. Ademais, registra-se que a conduta praticada poderia facilmente ter sido resolvida na
esfera administrativa, pois, se a preocupação era no sentido de que o acusado estaria tirando
menos serviços do que os demais militares daquela Organização Militar devido ao cômputo
errôneo de quadrinhos, seria possível regular a situação baseando-se na previsão contida na
NPA 06/EP/2015, senão vejamos:
"2.7.8 Caso um militar esteja com menor número de quadrinhos, este
quantitativo deverá ser regulado comparando com os demais militares da mesma
escala, mesmo que para isso ele tenha que assumir dois ou mais serviços no
mesmo mês, respeitando o RISAER" (Evento 1, p. 139, do Processo nº 7000077-
14.2018.7.05.0005).
53. Nesse sentido, conforme prova testemunhal, convém salientar que o acusado, de forma
espontânea, tirou todos os serviços que foram computados a mais no sistema, a fim de
regularizar a situação diante de seus pares, antes mesmo da instauração da Ação Penal Militar.
54. Outrossim, trata-se de graduado, da especialidade de música, da Força Aérea Brasileira,
com pouco mais de 10 (dez) anos de serviço, classificado no "excelente comportamento", não
tendo sofrido qualquer punição durante esse período, conforme assentamentos militares
acostados aos autos (Evento 80 do Processo nº 7000116-74.2019.7.05.0005).

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 20/10/2021 15:46:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012b96727aa
55. Portanto, entendi que uma condenação criminal traria uma série de prejuízos à carreira do
militar, podendo impedi-lo de ser promovido, de ser designado para a realização de cursos, de
missões, além de ter sua carreira manchada para o resto da vida por causa de um deslize ou
de um equívoco que poderia ter sido resolvido sem a instauração de uma Ação Penal Militar.
Por essas razões, votei vencido conhecendo e dando provimento ao recurso interposto pela
Defesa Constituída para, reformando a Sentença proferida pelo Conselho Permanente de
Justiça da Aeronáutica da Auditoria da 5ª Circunscrição Judiciária Militar, absolver o 2º Sargento
Aer EMERSON LUIZ DA SILVA do crime previsto no art. 319, caput, do CPM, com fundamento no
art. 439, alínea "b", do CPPM.
Brasília, 14 de outubro de 2021.

Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Revisor